Tribunal: TJSP
Processo: 1007961-30.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação cominatória c/c indenizatória – Obrigação da ré de quitar multas anteriores à alienação para a autora, incidentes sobre veículo automotor – Inovação recursal quando à causa de pedir para a obrigação de fazer que não pode ser admitida – Responsabilidade da vendedora por impostos incidentes sobre o veículo na data da tradição, sem ressalva em outro sentido –

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – Ação cominatória c/c indenizatória – Obrigação da ré de quitar multas anteriores à alienação para a autora, incidentes sobre veículo automotor – Inovação recursal quando à causa de pedir para a obrigação de fazer que não pode ser admitida – Responsabilidade da vendedora por impostos incidentes sobre o veículo na data da tradição, sem ressalva em outro sentido – Prejuízo moral não caracterizado para qualquer das partes – Manutenção da sentença condenatória e de rejeição dos demais pleitos da petição inicial, assim como da reconvenção – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426556
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007961-30.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ECOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA, é apelado/apelante HR AMBIENTAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007961-30.2018.8.26.0006 -Voto no 13.939
2
VOTO No 13.939
Apelação Cível no 1007961-30.2018.8.26.0006
Comarca de São Paulo / 2a Vara Cível do Fórum Regional da Penha
de França
Apelantes e apelados: Ecolimp Serviços Gerais Eireli e HR
Ambiental Ltda.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
Ação
cominatória c/c indenizatória Obrigação da ré
de quitar multas anteriores à alienação para a
autora, incidentes sobre veículo automotor

Inovação recursal quando à causa de pedir
para a obrigação de fazer que não pode ser
admitida Responsabilidade da vendedora
por impostos incidentes sobre o veículo na data
da tradição, sem ressalva em outro sentido
Prejuízo moral não caracterizado para qualquer
das
partes

Manutenção
da
sentença
condenatória e de rejeição dos demais pleitos
da petição inicial, assim como da reconvenção
Recursos improvidos.
Sentença proferida a fl. 104/7 desacolheu pedido
reconvencional e acolheu, parcialmente, a ação proposta por Ecolimp
Serviços Gerais Eireli contra HR Ambiental Ltda., para condená-la
em R$ 1.204,68, atualizados desde o ajuizamento da ação, com juros
a contar da citação, metade das despesas processuais e em
honorários de advogado de R$ 1.500,00, respondendo a ré pelo
restante das despesas e verba honorária de 10% do valor do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007961-30.2018.8.26.0006 -Voto no 13.939
3
de indenização por danos morais.
Apela a autora, buscando o provimento integral de
seu pedido inicial, sustentando que ficou comprovada a necessidade
da ré, pelo documento que apresenta, em fornecer os documentos
pessoais de seu representante, que assinou o recibo de transferência
do veículo, fato que impediu aquele ato, causando-lhe prejuízos.
Recorre
a
Ré,
buscando
a
procedência
da
reconvenção. Argumenta que era obrigação da autora quitar impostos
( IPVA's ) incidentes sobre o veículo, vencidos após a alienação, e isto
implicou em protesto de título, causando-lhe prejuízos. Na ação
principal diz haver excesso no arbitramento de honorária profissional,
posto que a autora decaiu em 90% de seu pleito inicial.
Recursos tempestivos, preparados e contrariado o
da ré pela autora.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Os recursos não comportam provimento.
Questão que não apresenta maior dificuldade de
compreensão. A ré vendeu à autora um caminhão em 9.3.2016 e,
segundo a petição inicial, a transferência de domínio junto ao órgão
público não foi possível porque havia duas multas anteriores
pendentes de quitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007961-30.2018.8.26.0006 -Voto no 13.939
4
Veio então a autora em juízo pedir o cumprimento de
obrigação de fazer, mais o valor das multas e indenização por dano
moral.
A ré, por outro lado, apresentou reconvenção,
pleiteando indenização por dano moral, porque foi protestado crédito
da Fazenda pela ausência de pagamento de IPVA de 2016.
A única pretensão acolhida foi a de devolução do
valor das multas.
A sentença baixada apreciou bem a situação de fato
e verificou concorrência de culpas para os entraves ocorridos, como
se vê a seguir:
“Ao contrário do que afirma o réu, a
autora não confessa que assumiu a obrigação de
pagar o imposto, sendo também devedor do tributo o
titular do veículo na data em que ocorreu o fato
gerador, em 1° de janeiro do ano de 2016.
A Lei Estadual 13.296/08, artigo 2o,
indica que “O Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores - IPVA, devido anualmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007961-30.2018.8.26.0006 -Voto no 13.939
5
tem como fato geradora propriedade de veículo
automotor" e o artigo 3o dispõe “Considera-se
ocorrido o fato gerador do imposto: I - no dia 1o de
janeiro de cada ano, em se tratando de veículo
usado(...).
Portanto, na data da compra era o
réu também responsável pelo pagamento do tributo,
visto que não consta nos autos tenham as partes
convencionado em sentido contrário.
Também por esta razão o pedido
condenatório
apresentado
em
reconvenção
é
improcedente pois o protesto decorre de inércia do
réu, que era devedor junto ao fisco, em decorrência
da norma acima citada, quedando-se inerte quanto
ao pagamento do imposto.”
E assim deve ser, visto como na ocasião da tradição
do caminhão já era devido o valor do IPVA e não há prova de ter
assumido a autora este encargo.
O protesto se deu, então, pela omissão da ré e disto
não pode reclamar, portanto.
E a autora só agora no apelo sustenta a tese de que
houve omissão da ré em entregar documentos para a transferência de
propriedade, quando a causa de pedir na petição inicial só dizia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007961-30.2018.8.26.0006 -Voto no 13.939
6
respeito ao fato das multas pendentes.
Esta inovação não pode ser, como é óbvio, agora
apreciada.
Também foi negligente a autora na demora em quitar
débitos que permitiriam a transferência da propriedade e, sendo
pessoa jurídica nem demonstra prejuízo moral que comportasse
qualquer reparação.
A sucumbência maior da autora, quanto ao pedido
inicial de indenização por dano moral, já foi considerada na sentença,
que determinou o percentual a incidir sobre aquela pretensão.
Eleva-se a verba honorária que favorece a autora
para R$1.700,00 e em 12% do pleiteado na reconvenção, alterado o
valor para a ré em 12%, na forma da sentença.
Por estas razões, meu voto nega provimento aos
recursos.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)